Tribunal: CARF
Processo: 10325.722092/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de fiscalização têm a natureza de um procedimento investigativo, e o exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou responsáveis. Constatado que o contribuinte teve a ciência de todos os termos, documentos e demonstrativos que compõe o processo, e neles estão claramente descritos os fatos que motivaram o lançamento, as infrações que lhes foram imputadas, bem como as disposições legais infringidas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
MULTA POR TRANSMISSÃO DECLARAÇÕES COM OMISSÃO, INEXATIDÃO OU INCORREÇÃO. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. UNIFICAÇÃO PUNITIVA. ART. 44, I DA LEI No 9430/96. CONSUNÇÃO. O art. 44, I da Lei no 9.430/96 prevê a unificação punitiva nas hipóteses em que a falta de declaração ou declaração inexata ocorram juntamente com a falta de recolhimento dos tributos decorrentes das falhas do cumprimento das obrigações acessórias correspondentes. A situação foi reconhecida pelo Parecer PGFN no 433/2009, tornando a multa de ofício prevista no art. 44, I a única aplicável.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
A comprovação da ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação de responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN.
Atribui-se responsabilidade pelo crédito tributário a terceiros quando se comprova a ação com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.722092/2019-91
ACÓRDÃO
1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUÁRIA MCD LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do
direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos
de fiscalização têm a natureza de um procedimento investigativo, e o
exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois
de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou
responsáveis. Constatado que o contribuinte teve a ciência de todos os
termos, documentos e demonstrativos que compõe o processo, e neles
estão claramente descritos os fatos que motivaram o lançamento, as
infrações que lhes foram imputadas, bem como as disposições legais
infringidas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
MULTA POR TRANSMISSÃO DECLARAÇÕES COM OMISSÃO, INEXATIDÃO
OU INCORREÇÃO. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. UNIFICAÇÃO PUNITIVA. ART. 44, I DA LEI No 9430/96.
CONSUNÇÃO. O art. 44, I da Lei no 9.430/96 prevê a unificação punitiva nas
hipóteses em que a falta de declaração ou declaração inexata ocorram
juntamente com a falta de recolhimento dos tributos decorrentes das
falhas do cumprimento das obrigações acessórias correspondentes. A
situação foi reconhecida pelo Parecer PGFN no 433/2009, tornando a multa
de ofício prevista no art. 44, I a única aplicável.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
A comprovação da ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou
conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação
de responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
2
Atribui-se responsabilidade pelo crédito tributário a terceiros quando se
comprova a ação com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou ao estatuto da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls.549/585) apresentado pelo contribuinte e
responsáveis solidários contra Acórdão da DRJ (efls.503/536) que julgou improcedente ou não
conheceu da impugnação apresentada (e-fls.301/338), referente a lançamento de multa por
apresentação de Escrituração Contábil Fiscal – ECF com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, no valor originário de R$ 1.928.622,84, com base nos arts. 11 e 12, incisos II e III da Lei
no 8.218, de 1991:
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação ao lançamento de multa, por apresentação de
Escrituração Contábil Fiscal – ECF com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, no valor originário de R$ 1.928.622,84, com base nos arts. 11 e 12,
incisos II e III da Lei no 8.218, de 1991, com alterações das legislações
supervenientes, verbis: Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
3
previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001) § 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo
inferior ao previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o
porte da pessoa jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001) § 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este
artigo as empresas optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de
que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996 (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001).
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer
a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período,
aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e
respectivos arquivos;
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas;
III multa equivalente a Cr$ 30.000,00, por dia de atraso, até o máximo de trinta
dias, aos que não cumprirem o prazo estabelecido pela Departamento da Receita
Federal ou diretamente pela Auditor Fiscal, para apresentação dos arquivos e
sistemas.
Parágrafo único. O prazo de apresentação de que trata o inciso III deste artigo
será de, no mínimo, vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual período pela
autoridade solicitante, em despacho fundamentado, atendendo a requerimento
circunstanciado e por escrito da pessoa jurídica.
II multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um
por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
4
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001).
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Art. 13. A não apresentação dos arquivos ou sistemas até o trigésimo dia após o
vencimento do prazo estabelecido equipara-se à inexistência da escrituração para
fins de aplicação do disposto nos arts.7o a 11 do Decreto Lei n° 1.648, de 18 de
dezembro de 1978, e legislação complementar, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas no artigo anterior ou de outras que sejam cabíveis.
Art.13 A não apresentação dos arquivos ou sistemas até o trigésimo dia após o
Vencimento do prazo estabelecido implicará o arbitramento do lucro da pessoa
jurídica, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei no 8.383, de 1991) (Revogado pela Lei no 9.779, de
19/01/1999)
Art. 14. A não apresentação, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
do livro ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os
lançamentos efetuados no Diário (Livro Razão) implicará a imposição de multa
equivalente a Cr$ 30.000,00, por dia, até o máximo de trinta dias.
Parágrafo único. No caso da não apresentação do livro de que trata este artigo até
o trigésimo dia após o vencimento do prazo estabelecido, aplicar-se-á o disposto
no art. 13.
No Relatório Fiscal de fls. 13/53, a autoridade fiscal assim descreve os fatos que
teriam dado causa à autuação:
5. DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA E/OU ENTREGA COM INCORREÇÕES
5.1 ECF REFERENTE AO ANO-CALENDÁRIO 2015
Apesar de ter auferido receita de R$ 74.890.031,11 durante o ano de 2015,
segundo as notas fiscais eletrônicas emitidas, e optado pelo regime de apuração
do IRPJ com base no Lucro Presumido, conforme destacado no item 3
DAS PROVAS, a Agropecuária MCD LTDA, CNPJ 19.935.686/0001-30, transmitiu,
em 29/07/2016, Escrituração Contábil Fiscal (ECF-SPED) referente ao ano-
calendário 2015 com as seguintes incorreções/omissões (Anexo I):
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
5
 Registro P200 – Apuração da Base de Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Presumido – Todas as linhas com valores iguais a zero nos 04 (quatro)
trimestres;
 Registro P300 – Cálculo do Imposto de Renda Sobre o Lucro Presumido – Todas
as linhas com valores iguais a zero nos 04 (quatro) trimestres;
 Registro P400 – Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – Todas as linhas com valores iguais a zero nos 04 (quatro)
trimestres;
 Registro P500 – Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – Todas as
linhas com valores iguais a zero nos 04 (quatro) trimestres.
A Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013, determina a
obrigatoriedade do sujeito passivo de informar, na ECF, todas as operações que
influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do IRPJ e da CSLL:
Art. 2o O sujeito passivo deverá informar, na ECF, todas as operações que
influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), especialmente quanto:
[...] Desta forma, o fato de o contribuinte auferir receita, declarar opção pelo
lucro presumido, mas apresentar ECF com os registros zerados referentes a
apuração e valor dos tributos devidos, atrai a incidência da multa prevista no § 2o
do art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013:
Art. 6o[...] §2' Os contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica por qualquer sistemática que não o Lucro Real que deixarem de
apresentar a ECF nos prazos fixados no art. 3', ou a apresentar com incorreções
ou omissões, ficam sujeitos à aplicação das multas previstas no art. 12 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1821, de 30 de julho de 2018) (GRIFO NOSSO) A Lei 8.218 de 1991, por sua vez,
dispõe em seu artigo 12:
Art. 12 – A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades: [...] II – multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre
o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da
receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e
respectivos arquivos; e (Redação dada pela Lei n' 13.670, de 2018)
Assim, o valor da multa por apresentação da ECF com incorreções/omissões é
calculado conforme tabela a seguir, apurada a receita bruta a partir da totalização
das notas fiscais eletrônicas emitidas em 2015, excluídas as notas canceladas, os
descontos incondicionais e as devoluções de venda; de acordo com o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:

Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
6

Portanto, o valor da multa pela apresentação da ECF/2015 com
incorreções/omissões é de R$ 748.900,31.
5.2 ECF REFERENTE AO ANO-CALENDÁRIO 2016
Conforme já destacado no item 3 DAS PROVAS, apesar de regularmente intimado
diversas vezes, o contribuinte não transmitiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
referente ao ano-calendário 2016, até a data em que se assina o presente
RELATÓRIO FISCAL.
O prazo para transmissão da ECF está definido na Instrução Normativa RFB no
1.422, de 19 de dezembro de 2013:
Art. 3o A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped) até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao
anocalendário a que se refira. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RF13 no
1633, de 03 de maio de 2016)
A mesma IN, no § 2o do seu art. 6o, prevê multa pelo atraso na entrega da ECF:
Art. 6o[...]
§2o Os contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica por
qualquer sistemática que não o Lucro Real que deixarem de apresentar a ECF nos
prazos fixados no art. 3o, ou a apresentar com incorreções ou omissões, ficam
sujeitos à aplicação das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RF13 no 1821, de 30
de julho de 2018) (GRIFO NOSSO)
A Lei 8.218 de 1991, por sua vez, dispõe em seu artigo 12:
Art. 12 – A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades: [...] III – multa equivalente a 0,02% (dois centésimos
por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no
período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos. (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Assim, a omissão do contribuinte será objeto da multa acima descrita e é
calculada conforme tabela a seguir, apurada a receita bruta a partir da totalização
das notas fiscais eletrônicas emitidas em 2016, excluídas as notas canceladas, os
descontos incondicionais e as devoluções de venda; de acordo com o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:

Portanto, o valor da multa por atraso na entrega da ECF/2016 é de R$
1.179.722,53. O prazo de entrega está em conformidade à Agenda Tributária
divulgada no sítio da Receita Federal do Brasil, disponível em
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
7
http://receita.economia.gov.br/acessorapido/agenda-tributaria/agenda-
tributariavencimentos-anteriores.
Foi atribuída responsabilidade tributária a terceiros: NELTON CARRIJO GOMES –
CPF no 478.290.281-68; PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS LTDA. – CNPJ no
02.721.776/0001-26; e PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ no
07.551.100/0001-55. No caso do Sr. NELTON CARRIJO GOMES, na descrição dos
fatos constou que, à época das infrações, era o sócio administrador de fato do
empreendimento, tendo interesse econômico e jurídico comum nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias, com responsabilidade
pessoal pelas infrações apuradas – art. 124, inciso I e art. 135, inciso III, ambos do
Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Segundo a fiscalização, a AGROPECUÁRIA MCD constituía um grupo econômico de
fato juntamente com a PALISA e a PRACOL, administrado por NELTON CARRIJO
GOMES.
As empresas atuavam em conjunto – desenvolvendo a mesma atividade
econômica
ou
atividades
econômicas
complementares,
compartilhando
funcionários, contadores, mandatários, endereços, telefones, computadores, e-
mails, veículos, nome fantasia e recebendo pagamentos pelas vendas da
fiscalizada – na consecução dos objetivos econômicos do grupo, com comprovado
interesse comum do grupo econômico nas situações que constituem os fatos
geradores da obrigação tributária principal, nos termos do art. 124, inciso I, do da
Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
Os sujeitos passivos (contribuinte e responsáveis tributários) foram cientificados
dos lançamentos, conforme planilha abaixo:

Foi formalizada a solicitação de juntada de impugnação – fls. 507/543, em
23/01/2020, apresentada em nome da contribuinte e dos responsáveis
tributários, pelos advogados Gustavo Henrique Carneiro Requi e Lucas Ghannam
Meneses, regularmente constituídos mediante Instrumentos de Mandato, no caso
da PALISA às fls. 544, e de NELTON às fls. 545.
Protesta pela tempestividade do recurso. Diz que o endereço para o qual foram
encaminhadas as intimações no curso do procedimento fiscal para regularizar a
entrega das ECF não era o endereço da empresa e a contadora responsável pela
ECF em 2015 também não teria atendido à intimação. Reputa nulo o lançamento
e a atribuição de responsabilidade a terceiros, porque os designados responsáveis
tributários não teriam sido intimados no curso do procedimento fiscal, para que
prestassem informações e/ou esclarecimentos, e se defendessem dos fatos
apurados, com violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, e
cerceamento ao direito de defesa.
Reputa não comprovada a responsabilidade de terceiros por estar baseada em
indícios, presunções etc. Faz referência à infração de omissão de receitas, na qual
haveria falha procedimental, tendo em conta a falta de intimação, prevista no art.
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
8
Questiona o fato de o presente procedimento fiscal ser réplica do procedimento
fiscal levado a cabo pela fiscalização estadual – Sefaz do Estado do Maranhão.
Reputa bís ín ídem cobrar o mesmo crédito tributário de vários sujeitos passivos.
Protesta contra o agravamento da penalidade pela ausência de atendimento à
intimação, porque não se configurou, tendo em conta que a pessoa jurídica
apresentou as declarações e procedeu ao recolhimento dos tributos, e por não
observar ao critério da razoabilidade.
Insurge-se contra a exigência de PIS e Cofins cujos pagamentos estariam
suspensos, com base na IN 1157, de 2011; e Solução de Consulta Cosit no 178, de
27/09/2018. Pretende comprovar a venda efetiva de milho para uma empresa de
alimento animal pelos contratos de intermediação apresentados.
Diz que o arbitramento somente poderia ser aplicado em casos excepcionais,
quando houvesse embaraço à fiscalização. No caso, toda a escrituração teria sido
realizada e apresentada tempestivamente. Em suas palavras: como o contribuinte
comprovou documentalmente seu movimento real tributável e a ausência de
diferenças em suas operações, deve ser de pronto excluída qualquer tentativa de
aplicação do Levantamento Fiscal para a apuração de eventuais diferenças Reputa
contraditórias as diversas conclusões da fiscalização estadual: ora considerando
que todas as operações de entrada seriam fictícias (soja), sendo as operações de
saída reais (milho); ora que as operações de entrada de soja seriam reais, sendo
que as omissões estariam presentes nas operações de saída. Invoca os princípios
da vedação do confisco e da proporcionalidade.
Contrapõe-se à comprovação de grupo econômico e à responsabilidade tributária
solidária na forma como imputada. Diz que a responsabilidade de NELTON
CARRIJO estaria baseada em suposições e documentos frágeis, tais como uma
procuração de representação nunca utilizada, e no fato de ele ter logrado
proveito próprio nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias em discussão, o que não teria restado comprovado.
NELTON CARRIJO teria sido designado sócio administrador da PAUSA LOGÍSTICA E
AGRONEGÓCIOS LTDA, mas teria se retirado desta em 05/05/2016, não podendo
responder por períodos posteriores a este. Ademais, não poderia ser
responsabilizado pelo crédito tributário devido pela pessoa jurídica, pelo simples
fato de ser sócio ou proprietário da empresa. Alega que o fato de as pessoas física
e jurídicas manterem conta bancária na mesma agência não seria prova suficiente
do grupo econômico, não tendo sido provadas as negociações realizadas pela
pessoa física ou o recebimento de eventual dividendo das empresas.
Contesta a atribuição de responsabilidade solidária e pessoal com base no
interesse comum, haja vista que o CARF não consegue chegar a um consenso
efetivo acerca da extensão semântica da expressão "interesse comum", se
bastaria a existência de um interesse econômico ou se haveria a exigência de um
interesse jurídico a fundamentar a responsabilização. Interpreta que segundo Ac.
9303-008.391, a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF teria decidido que há
necessidade de provar que o responsável se beneficiava dos resultados auferidos
ou que participava dos lucros decorrentes das operações irregulares,
caracterizadas como sonegação fiscal.
Já no Ac. 1402-002.511 foi decidido que é necessária a constatação e a prova da
participação conjunta das pessoas no fato gerador, devendo participar das
infrações apuradas. Conclui que a RFB se confunde na aplicação da
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
9
responsabilidade tributária em relação às recorrentes e ao Sr. NELTON CARRIJO,
porque em alguns momentos quer aplicar a solidariedade contida no art. 124,
CTN; em outros a responsabilidade pessoal, prevista no art. 135, CTN.
A responsabilidade pessoal dos administradores prevista no art. 135, III do CTN,
não decorre necessariamente da infração tributária, mas devem restar descritas e
comprovadas as condutas individualizadas, realizadas pelo responsabilizado, não
cabendo acusação genérica.
Ademais, comprovado o dolo em tais condutas, deveria ser apontado o prejuízo
da pessoa jurídica e o benefício próprio das pessoas físicas. Nas palavras da
defesa: Ou seja, além da prática contrária à lei, estatuto ou contrato social ter de
ser praticada à revelia da sociedade, faz-se necessário que tais práticas tenham
gerado benefícios àqueles aos quais a responsabilização pessoal foi imputada.
Prossegue: Não há comprovação nos presentes autos que o recorrente cometeu
qualquer ação ou conduta fraudulenta capaz de lhe gerar a desconsideração da
personalidade jurídica. A duas, porque não há nestes autos qualquer
apontamento efetivo de alguma conduta que pudesse autorizar tal
responsabilidade. Em terceiro, não há qualquer prova de que o recorrente se
beneficiou pessoalmente de qualquer ação ou decisão efetuada na empresa
(sendo que a própria fiscalização ratifica que este seria pessoa que contém o
patrimônio mais condizente com suas atividades — e com histórico de
lançamentos).
E diz haver decisões do STF em repercussão geral para limitar a incidência das
multas tributárias.
Diz ainda que não figura como sócio, diretor ou representante da pessoa jurídica
nos atos constitutivos da empresa e suas alterações. Por fim, questiona a
construção probatória elaborada pela fiscalização porque as provas teriam sido
obtidas nos bancos de dados da RFB e mediante solicitações, não tendo o órgão
feito diligência, para constatar, in loco, a ocorrência dos fatos apurados. O fato de
os sócios da MCD, Paulo Cezar Alves Vieira, Paulo Rezende, Nivaldo José da Silva e
Wemerson Miguel da Silva, terem enviado as suas DIRPF do mesmo computador
somente comprova que o contador seria o mesmo, mas não que seriam
interpostas pessoas.
Pondera ainda: Como se não bastasse todas as tentativas infundadas deste órgão
de responsabilizar quem não é responsável, é dito também no relatório fiscal que
o recorrente Nelton possui procuração da Agropecuária M.C.D. para realizar
algumas atividades básicas, o que poderia atrair a ele a dita responsabilidade.
Entretanto, é inconcebível argumentar uma responsabilidade de terceiros, na
qualidade de diretor, gerente ou represente da pessoa jurídica, simplesmente
pelo fato de o terceiro possuir procuração para movimentação bancária ou para
vender algum bem (que sequer foi usada)
Questiona também a informação de que a fiscalização teria tentado de todas as
formas entrar em contato com a empresa e/ou seus sócios e administradores,
porque em momento algum foram encaminhadas intimações ao NELTON, à
PALISA e à PRACOL, o que configura nulidade por cerceamento ao direito de
defesa. O processo foi encaminhado a julgamento em 08/04/2020.
Em 05/04/2021, esta Relatora fez proposta de diligência, aprovada pela
Presidente desta Turma de Julgamento – Despacho no 108-000.006 – fls. 490/492,
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
10
de saneamento da representação processual, porque não se localizou nos autos
os instrumentos de mandato (procurações) para que os advogados que
subscrevem a impugnação, atuassem também em defesa da contribuinte autuada
Agropecuária MCDLtda, CNPJ n£' 19.935.686/0001-30, e da responsável tributária
PracolPrestadora de Serviços Ltda., CNPJ n£' 07.551.100/0001-55.
Como restaram improfícuas as tentativas de ciência postal das empresas – fls.
496/497, foi efetuada a ciência em 27/02/2023, pelo Edital n£' 021851814,
publicado em 10/02/2023 – fls. 498. Diante da ausência de resposta, os autos
retornaram a julgamento em 30/03/2023.
É o relatório.

Nada obstante, o voto condutor do Acórdão recorrido assim concluiu:
Por todo o exposto, VOTO por:
1. NÃO CONHECER das impugnações apresentadas pela contribuinte Agropecuária
MCD Ltda, CNPJ no 19.935.686/0001-30, e pela responsável tributária PRACOL
Prestadora de Serviços Ltda., CNPJ no 07.551.100/0001-55, por irregularidade na
representação processual, tendo em conta que, mesmo após intimação, não
foram apresentados os instrumentos de outorga de poderes de representação aos
subscritores da impugnação;
2. JULGAR IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas pelos responsáveis
tributários NELTON Carrijo Gomes, CPF no 478.290.281-68 e PALISA Logística e
Agronegócios Ltda., CNPJ no 02.721.776/0001-26. [Assinado digitalmente] MARIA
LUCIA AGUILERA – Relatora Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Matrícula
26.449

A DRJ, no entanto, no dispositivo, assim proferiu:
Acordam os membros da 33a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário
em litígio.

Por esse motivo, julgou-se improcedente a impugnação, nos termos da ementa
abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/07/2016, 01/08/2017
IMPUGNAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO REGULARIZAÇÃO APÓS
REGULAR INTIMAÇÃO. Não se conhece da impugnação quando, mesmo após
intimação, não é providenciada a regularização da representação processual.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
INTIMAÇÃO
DO
RESPONSÁVEL NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Nos termos das
normas que regulam o processo administrativo fiscal, o cerceamento de defesa
não se configura se os sujeitos passivos foram regularmente cientificados dos
lançamentos, formalizados com observância dos preceitos do art. 142 do CTN, e
dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, e se lhes foi assegurado o direito de
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
11
contraditar e apresentar as contraprovas contra as exigências e a atribuição de
responsabilidade tributária solidária.
FASE PROCEDIMENTAL. CARÁTER INQUISITÓRIO. No processo administrativo
fiscal, é a impugnação que instaura a fase propriamente litigiosa ou processual,
não encontrando amparo jurídico questionamentos acerca de intimações
formalizadas durante o procedimento administrativo de fiscalização, o qual tem
caráter meramente inquisitório.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. Quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação deve ser feita por
edital. Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 29/07/2016,
01/08/2017
MULTA POR APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECF COM
INCORREÇÕES OU OMISSÕES. ECF ZERADA.
A pessoa jurídica que apura o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica com base
no Lucro Presumido e apresentar ECF com incorreções ou omissões, fica sujeita à
multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta.
MULTA POR FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECF. A pessoa jurídica que apura o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica com base no Lucro Presumido e deixar de
apresentar ECF, fica sujeita à multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por
cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no
período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 29/07/2016,
01/08/2017
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERESSE COMUM. Deve responder pela da
multa, por falta de apresentação de ECF, e por apresentação da ECF com
incorreções ou omissões (zerada), o real administrador do empreendimento, que
comprovadamente atuou, tanto na realização das vendas (fato jurídico tributário),
como na fraude societária e tributária perpetrada, por meio da interposição de
pessoas no quadro societário da empresa.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ADMINISTRADORES. ATUAÇÃO COM EXCESSO
DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI E CONTRATO SOCIAL. O real administrador do
empreendimento responde solidariamente pelo crédito tributário porque
comprovada dissolução irregular da sociedade, a interposição de pessoas no
contrato social e a atuação em detrimento do patrimônio da pessoa jurídica, por
falta de apresentação de escrituração comercial hábil, fato que permitiu a mais
completa confusão patrimonial entre os diversos empreendimentos, e entre o
empreendimento fiscalizado e seus sócios e administradores.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. As empresas integrantes do grupo econômico de fato respondem
pelo crédito tributário devido, porque comprovadamente atuaram em conjunto
na realização dos fatos geradores e receberam os recursos, subtraídos da
tributação, auferidos nas vendas efetuadas pela fiscalizada. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido.

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
12
Intimado, em 22/08/2023 (efls.548), apenas PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIO
LTDA (intimada posteriormente em 13.11.2023, conforme efls. 588) e NELTON CARRIJO GOMES
(intimado em 04.08.2023, conforme efls.544), apresentam recurso voluntário às efls.549/585,
sustentando: Tempestividade do Recurso; 3.1- DO CERCEAMENTO DE DEFESA: 3.2- DA FALTA DE
COMPROVAÇÃO E DEFINIÇÃO ACERCA DO CRÉDITO DISCUTIDO; 3.3- DAS DECLARAÇÕES
APRESENTADAS E DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE:; 3.4- DA SUSPENSÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP; 3.5- DO ARBITRAMENTO; 3.6- DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO E DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE; 3.7- DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
GRUPO ECONÔMICO E DA AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE; 3.8- DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE E DO SR. NELTON CARRIJO; 3.9- DAS PROVAS
QUESTIONÁVEIS.
Também intimadas, AGROPECUARIA M. C. D LTDA (efl.597) e PRACOL PRESTADORA DE SERVICOS
LTDA (efls.598), não apresentaram Recursos Voluntários.
E finalmente, os recorrentes requereram:
4– DOS PEDIDOS: Ex positis, com fulcro nos argumentos fáticos e de direito acima
expedidos, requer-se:
4.1 – Que seja o presente recurso recebido e processado por ser tempestivo e
cumprir todos os requisitos legais de admissibilidade, conferindo-se de imediato e
na forma da legislação pertinente, o efeito suspensivo, relativamente a
exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, CTN;
4.2 – Que sejam analisadas inicialmente as preliminares suscitadas, para decretar
a nulidade do presente auto de infração, nos termos das fundamentações
lançadas;
4.3 – No mérito, seja dado provimento ao presente Recurso, acolhendo o
decisum, pela ordem, as razões de fato e de direito para desconstituir, anular
e/ou declarar nulo o auto de infração, considerando-se a defesa ora discorrida,
em virtude das irregularidades e ilegalidades já apontadas;
4.4 – Caso superados os pedidos anteriores, o que não se espera, que seja o
arbitramento revisto; para que acatem as declarações e recolhimentos efetuados,
excluindo-se da base de cálculo do tributo e das penalidades os montantes
recolhidos, bem como as hipóteses de não incidência (a exemplo do PIS), dentre
outros.
4.5 – Que seja excluída a aplicação de grupo econômico no presente caso, por
impossibilidade jurídica, bem como a responsabilidade, seja ela solidária ou
pessoal atribuída aos recorrentes, especialmente do Sr. Nelton Carrijo Gomes, eis
que não comprovados os requisitos legais;
4.6 – A exclusão das pessoas jurídicas PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIO LTDA e
PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA do polo passivo da autuação, haja vista
que estas não possuem qualquer relação com a empresa fiscalizada/autuada.
4.7 – Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito
durante a instrução do processo, nos termos do Decreto 70.235/72 e demais
legislações aplicáveis.

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
13
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento do
recurso voluntário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa, por apresentação de
Escrituração Contábil Fiscal – ECF com informações inexatas, incompletas ou omitidas, no valor
originário de R$ 1.928.622,84, com base nos arts. 11 e 12, incisos II e III da Lei no 8.218, de 1991,
com alterações das legislações supervenientes.
A Recorrente alega preliminarmente o cerceamento do direito de defesa, pois em
momento algum as pessoas jurídicas autuadas e ou mesmo o Sr. Nelton, tido como
corresponsável, foram notificados pessoalmente para oferecer qualquer tipo de esclarecimento
ou apresentar qualquer documento que pudesse facilitar ou clarificar a investigação inaugural.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que razão não lhe assiste.
Isso porque o art. 59 do Decreto n. 70.235/72 dispõe que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Contudo, o processo administrativo propriamente dito somente se inicia com a
apresentação da Impugnação, nos termos do art. 14 do mesmo Decreto.
E mais, o art. 15 indica expressamente que a impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Assim, iniciado o processo administrativo, o contribuinte tem a possibilidade de
apresentar sua impugnação e todos os documentos que entenda necessário para o
convencimento dos julgadores administrativos.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
14
Além disso, caso os documentos sejam considerados suficientes, a consequência é o
cancelamento do auto de infração. Embora o ideal seja a ampla colaboração entre o fisco e o
contribuinte durante a fase inquisitória, buscando a melhor solução para as questões fiscais, a
ampla defesa somente se manifesta com o início do processo, ou seja, com a apresentação da
impugnação.
Assim, afasto a referida alegação.
Ademais, os Recorrentes alegam ainda a falta de comprovação e definição do
crédito discutido, pois toda apuração realizada acerca dos fatos e ações é replicada do
procedimento estadual, onde se discute o ICMS eventualmente devido sobre a operação.
Contudo, trata-se de mero inconformismo com pouca adesão à matéria de fato
tratada nos autos. Como dito anteriormente, trata-se de lançamento de multa por
descumprimento de obrigações acessórias, o que restou amplamente demonstrado às e-fls. 18/22.
Registre-se que não há nos autos qualquer menção à procedimento de ICMS, além
daquele veiculado pelos próprios recorrentes.
Desta forma, também afasto a referida alegação.
Há, contudo, erro manifesto na fundamentação legal da autuação, em meu sentir,
sobretudo sobre a penalidade aplicada.
Isso porque o TVF indica como base para sua lavratura o §2o do art. 6 da IN
1.422/2013:
Art. 6o A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real, nos prazos
fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará
a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, com redação dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio
de 2014. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1574, de 24 de julho
de 2015]
Parágrafo único. A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, por qualquer sistemática que não o
Lucro Real, nos prazos fixados no art. 2o, ou a sua apresentação com incorreções
ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. [Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1489, de 13 de agosto de 2014]
§ 1o Na aplicação da multa de que trata o caput, quando não houver lucro líquido,
antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social, no período de apuração a
que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o último lucro líquido, antes do
Imposto de Renda e da Contribuição Social informado, atualizado pela taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o termo
final de encerramento do período a que se refere a escrituração. [Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1574, de 24 de julho de 2015]
§ 2o A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica, por qualquer sistemática que não o Lucro Real, nos
prazos fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões,
acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
15
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. [Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1574, de 24 de julho de 2015]
§ 2o Os contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica por
qualquer sistemática que não o Lucro Real que deixarem de apresentar a ECF nos
prazos fixados no art. 3o, ou a apresentar com incorreções ou omissões, ficam
sujeitos à aplicação das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1821, de 30
de julho de 2018]
Ao analisar o TVF, verifica-se que ele indica como fundamento normativo para
multa da EFD-contribuições o §2 do referido artigo com a redação dada pela IN 1821/2018, que
faz alusão ao art. 12 da Lei n. 8.218/1991.
Contudo, entendo aplicável à referida infração o art. 57 da MP 2.158/2001, como
bem destacado em artigo assinado em coautoria com Dora Almeida e Michell Przepiorka1:
Hoje convivem no ordenamento jurídico dois dispositivos que tratam da
punibilidade pelo descumprimento de obrigações acessórias: o art. 12 Lei no
8.218/19912 e o art. 57 da MP no 2.158/20013. Desde 2018, a Receita Federal
tem defendido que as multas da atual redação do art. 12 da Lei no 8.218/1991

1 ALMEIDA, Dora; PRZEPIORKA, Michell; TEODOROVICZ, Jeferson. O Custo Adicional do Compliance Tributário:
as Multas pelo Descumprimento de Obrigações Acessórias. Revista Direito Tributário Atual no 50. ano 40. São Paulo:
IBDT, 1o quadrimestre 2022
2 Supra nota 15.
3 Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou
para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em
início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às demais pessoas jurídicas;
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprir obrigação acessória ou
para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário;
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta;
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o percentual referidos nos incisos II e
III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta por cento).
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última declaração, tenham utilizado mais
de uma forma de apuração do lucro, ou tenham realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser
aplicada a multa de que trata a alínea b do inciso I do caput.
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação acessória for cumprida antes de
qualquer procedimento de ofício.
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas previstas na alínea a do inciso I, no
inciso II e na alínea b do inciso III.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
16
valem para a entrega extemporânea da EFD-Contribuições ou para a entrega
desta com incorreções ou omissões, em razão das alterações efetuadas pela Lei no
13.670/2018.
Contudo, em que pese a incontroversa vigência e eficácia do art. 12 da Lei no
8.218/1991, sua extensão à EFD-Contribuições é equivocada, devendo o art. 57 da
MP no 2.158/20014 ser aplicado aos casos de descumprimento da obrigação
acessória ora analisada. Tal conclusão pode ser confirmada através de uma
análise da evolução histórica de ambas as previsões normativas, notadamente de
seus antecedentes e consequentes, isto é, quanto à obrigação exigida do
contribuinte, à infração caracterizada e à sanção aplicada pela legislação.
Inicialmente, cabe mencionar que, embora citadas como inovadoras, as multas do
art. 12 da Lei no 8.218/1991 existem desde 1991. O art. 11 da norma, em sua
redação original, estabelecia que o contribuinte tinha a obrigação de manter
arquivos e sistemas de registros de atividades, livros escriturados e documentos
contábeis e fiscais em meio magnético ou assemelhado à disposição da Receita
Federal durante o prazo decadencial se utilizados sistemas de processamento
eletrônico de dados5. Em seguida, o art. 12 estabelecia que a inobservância a essa

4 Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou
para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em
início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às demais pessoas jurídicas;
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprir obrigação acessória ou
para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário;
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta;
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o percentual referidos nos incisos II e
III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta por cento).
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última declaração, tenham utilizado mais
de uma forma de apuração do lucro, ou tenham realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser
aplicada a multa de que trata a alínea b do inciso I do caput.
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação acessória for cumprida antes de
qualquer procedimento de ofício.
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas previstas na alínea a do inciso I, no
inciso II e na alínea b do inciso III.
5 Art. 11 - As pessoas jurídicas que, de acordo com o balanço encerrado em relação ao período-base imediatamente
anterior, possuírem patrimônio líquido superior a Cr$ 250.000.000,00, e utilizarem sistema de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal ficarão obrigadas, a partir do período base de 1991, a manter, em meio magnético ou
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
17
obrigação acarretaria a aplicação de uma série de penalidades atreladas à
apresentação dos documentos quando solicitados pelas autoridades.
As multas em questão, portanto, aplicavam-se exclusivamente aos casos de
contribuintes que não arquivavam ou guardavam seus arquivos durante o prazo
decadencial de cinco anos para fiscalização da Receita Federal ou não a
apresentavam corretamente quando exigida pela autoridade.
Posteriormente, em 2001, foi editada a MP no 2.158/2001, que modificou o art.
12 da Lei no 8.218/1991 para alterar o valor das multas previstas, conforme
quadro comparativo abaixo:
Art. 12 da Lei no 8.218/1991 – Redação original
Art. 12 da Lei no 8.218/1991 – com alterações do
art. 72 da MP no 2.158/2001

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo
precedente acarretará a imposição das seguintes
penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita
bruta da pessoa jurídica no período, aos que não
atenderem
à
forma
em
que
devem
ser
apresentados os registros e respectivos arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da
operação correspondente, aos que omitirem ou
prestarem
incorretamente
as
informações
solicitadas;
III - multa equivalente a Cr$ 30.000,00, por dia de
atraso, até o máximo de trinta dias, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido pela Departamento
da Receita Federal ou diretamente pela Auditor-
Fiscal, para apresentação dos arquivos e sistemas.
Parágrafo único. O prazo de apresentação de que
trata o inciso III deste artigo será de, no mínimo,
vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual
período pela autoridade solicitante, em despacho
fundamentado,
atendendo
a
requerimento
circunstanciado e por escrito da pessoa jurídica.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo
precedente acarretará a imposição das seguintes
penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita
bruta da pessoa jurídica no período, aos que não
atenderem
à
forma
em
que
devem
ser
apresentados os registros e respectivos arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da
operação correspondente, aos que omitirem ou
prestarem
incorretamente
as
informações
solicitadas, limitada a um por cento da receita
bruta da pessoa jurídica no período;
III - multa equivalente a dois centésimos por cento
por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta
da pessoa jurídica no período, até o máximo de um
por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas,
o período a que se refere este artigo compreende o
ano-calendário em que as operações foram
realizadas.
É importante ressaltar que a aplicação de tais multas permaneceu vinculada à
inobservância da obrigação prevista no art. 116, qual seja, “manter, à disposição
da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária”. Apesar de a MP no

assemelhado, à disposição do Departamento da Receita Federal, os respectivos arquivos e sistemas durante o prazo
de cinco anos.
§ 1o - O valor referido neste artigo será reajustado, anualmente, com base no coeficiente de atualização das
demonstrações financeiras a que se refere a Lei no 8.200, de 28 de junho de 1991.
§ 2o - O Departamento da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em que os
arquivos e sistemas deverão ser apresentados.
6 É o que dispõe o caput do art. 12, que estabelece “A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades”.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
18
2.158/2001 ter alterado a redação do art. 11, a obrigação de empresas que
utilizassem sistemas eletrônicos de manter os arquivos e sistemas à disposição da
Receita Federal durante o prazo decadencial continuou a mesma7. O §3o,
introduzido no dispositivo, prescreve que a Receita Federal expedirá os atos
necessários para estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais devem
ser apresentados. Porém, esse dispositivo apenas esclarece como os arquivos
mantidos à disposição da Receita Federal seriam submetidos caso solicitado, tal
como nos casos de fiscalização.
Tanto é assim que, para regulamentar o disposto no art. 11 da Lei no 8.218/1991,
a Receita Federal editou a Instrução Normativa RFB no 68/1995 e,
posteriormente, a Instrução Normativa RFB no 86/2001. Ambas estabeleciam que
as empresas ficavam obrigadas a apresentar, na forma especificada, os arquivos
magnéticos contendo informações relativas aos seus negócios “quando solicitadas
pelos Auditores Fiscais”8 ou quando “intimadas pelos Auditores-Fiscais da Receita
Federal”.
Tal consideração é relevante, uma vez que o caput do art. 12 vincula as multas à
inobservância dessa obrigação até hoje. Considerando que as multas em questão
estão previstas em incisos e, nos termos da Lei Complementar no 95/1998, incisos
são desdobramentos dos artigos, promovendo sua discriminação ou
enumeração9, já é possível concluir desde o início que as multas do art. 12 da Lei
no 8.218/1991 não se aplicam ao mero atraso na transmissão da EFD-
Contribuições pelo SPED ou sua apresentação com erro ou omissão quando o
contribuinte possui em mãos toda a documentação de suporte às suas operações
devidamente arquivadas e à disposição da Receita Federal.
Em todo o caso, a mesma Medida Provisória, que alterou a Lei no 8.218/1991,
trouxe em seu art. 5710 novas multas pelo descumprimento de obrigações fiscais.

7 Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no caput deste artigo, que poderá
ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as empresas optantes pela Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de
que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em que os
arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela Secretário da Receita
Federal.
8 Art. 2o da Instrução Normativa SRF no 68/1995 e art. 2o da Instrução Normativa SRF no 86/2001.
9 Art. 10, II e art. 11, III, “d” da Lei Complementar no 95/1998.
10 Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999,
acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de fornecer, nos
prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o percentual referidos neste
artigo serão reduzidos em setenta por cento.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
19
Na redação original, o dispositivo exigia o cumprimento das obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/199911. O descumprimento dessa
obrigação resultaria na aplicação de uma multa de R$ 5.000,00 por mês de atraso
ou 5%, no caso de informações omitidas, inexatas ou incompletas, com uma
redução de 75% nos casos de empresas no Simples Nacional.
Enquanto a redação do art. 12 da Lei no 8.218/1991 permaneceu a mesma, o art.
57 da Medida Provisória foi alterado, em 2012, pela Lei no 12.766/2012. A
obrigação original de cumprimento de obrigações fiscais passou para declarações,
demonstrativos ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/1999, com o estabelecimento de novas multas mais detalhadas. No ano
seguinte, em 2013, essa redação foi alterada novamente pela Lei no 12.873/2013,
reestabelecendo a obrigação de cumprir as obrigações exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779/1999 e aumentando as multas estabelecidas. Abaixo inclui-se
um quadro comparativo:
Art. 57 da MP no 2.158/2001 – com alterações da
Lei no 12.766/2012
Art. 57 da MP no 2.158/2001 – com alterações da
Lei no 12.873/2013
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar
nos prazos fixados declaração, demonstrativo ou
escrituração digital exigidos nos termos do art. 16
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os
apresentar com incorreções ou omissões será
intimado para apresentá-los ou para prestar
esclarecimentos
nos
prazos
estipulados
pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-
á às seguintes multas:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as
obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as
cumprir com incorreções ou omissões será intimado
para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-
á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário
ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que,
na última declaração apresentada, tenham apurado
lucro presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-
calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo
autoarbitramento;
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário
ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que
estiverem em início de atividade ou que sejam
imunes ou isentas ou que, na última declaração
apresentada, tenham apurado lucro presumido ou
pelo Simples Nacional;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-
calendário ou fração, relativamente às demais
pessoas jurídicas;
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou
fração, relativamente às pessoas físicas;

II - por não atendimento à intimação da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para apresentar
declaração, demonstrativo ou escrituração digital
ou para prestar esclarecimentos, nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria
da Receita Federal do Brasil para cumprir obrigação
acessória ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00
(quinhentos reais) por mês-calendário;

11 Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
20
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00
(mil reais) por mês-calendário;
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou
escrituração digital com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por
cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre
o faturamento do mês anterior ao da entrega da
declaração,
demonstrativo
ou
escrituração
equivocada, assim entendido como a receita
decorrente das vendas de mercadorias e serviços.
III - por cumprimento de obrigação acessória com
informações inexatas, incompletas ou omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00
(cem reais), do valor das transações comerciais ou
das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta;
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não
inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), do valor das
transações
comerciais
ou
das
operações
financeiras, próprias da pessoa física ou de terceiros
em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo
Simples Nacional, os valores e o percentual
referidos nos incisos II e III deste artigo serão
reduzidos em 70% (setenta por cento).
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo
Simples Nacional, os valores e o percentual
referidos nos incisos II e III deste artigo serão
reduzidos em 70% (setenta por cento).
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às
pessoas jurídicas que, na última declaração, tenham
utilizado mais de uma forma de apuração do lucro,
ou
tenham
realizado
algum
evento
de
reorganização societária, deverá ser aplicada a
multa de que trata a alínea b do inciso I do caput .
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às
pessoas jurídicas que, na última declaração, tenham
utilizado mais de uma forma de apuração do lucro,
ou
tenham
realizado
algum
evento
de
reorganização societária, deverá ser aplicada a
multa de que trata a alínea b do inciso I do caput .

§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será
reduzida à metade, quando a obrigação acessória
for cumprida antes de qualquer procedimento de
ofício.
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito
público, serão aplicadas as multas previstas na
alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do
inciso III.
O artigo 16 da Lei no 9.779/1999 é aquele que autoriza que a Receita Federal
institua obrigações acessórias. Este artigo serviu de fundamento para a instituição
do Demonstrativo de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep (DAPIS) pela
Instrução Normativa RFB no 365/200312 e o Demonstrativo de Apuração de
Contribuição Sociais (DACON) pela Instrução Normativa RFB no 387/200413,

12 Instrução Normativa SRF no 365/2003: “O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24
de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e nos arts. 1o ao 11 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, resolve".
13 Instrução Normativa SRF no 387/2004: “O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24
de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 57 da
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
21
ambos antecedentes à EFD-Contribuições. Outrossim, a EFD-Contribuições
também foi instituída com fundamento no art. 16 da Lei no 9.779/1999, conforme
estabelecido na Instrução Normativa RFB no 1.052/201014 e posteriormente
mantido pela Instrução Normativa RFB no 1.252/201215. Assim, é possível
concluir que, nos termos da legislação, as multas do art. 57 da MP no 2.158/2001
se aplicam para o descumprimento da EFD-Contribuições, na medida em que
todas as declarações foram instituídas com fundamento no art. 16 da Lei no
9.779/1999.
Vale mencionar que, embora o art. 11 da Lei no 8.218/1991, na redação da MP no
2.158/2001, seja citado no preâmbulo da Instrução Normativa que instituiu a EFD-
Contribuições e, posteriormente, na Instrução Normativa RFB no 1.252/201216,
tal inclusão pode ser justificada pelo fato de as normas estabelecerem que a
devida apresentação da EFD-Contribuições, nos termos exigidos, “supriria” e
“dispensaria” a obrigação de reapresentar os mesmos documentos caso exigidos
pelos fiscos nos termos da Instrução Normativa RFB no 86/2001, sem prejuízo de
guarda dos documentos na forma e nos prazos estabelecidos. Como mencionado
acima, esta Instrução Normativa regulamentou a obrigação fiscal exigida pelo art.
11 da Lei no 8.218/1991 de apresentação dos livros e documentos à Receita
Federal caso solicitado.
Em todo o caso, é importante mencionar que o art. 12 da Lei no 8.218/1991 foi
alterado, em 2018, pela Lei no 13.670/2018, alteração esta que a Receita Federal
entende ter modificado por completo o escopo das multas previstas na legislação
para estendê-las à EFD-Contribuições, dentre outras declarações17. Apesar de a
alteração ter de fato ocorrido, sua significância no ordenamento jurídico é
bastante questionável.
Como comentado acima, desde 1991, as multas previstas na Lei em questão estão
vinculadas ao descumprimento da obrigação prevista no art. 11. Essa obrigação
permanece inalterada desde 2001 e não sofreu alterações em 2018. O caput do
art. 12 foi tampouco alterado. Com efeito, a Lei no 13.670/2018 trouxe duas
alterações: (1) passou os percentuais das multas, antes escritos por extenso, para
números arábicos; (2) introduziu uma hipótese de desconto para empresas que
utilizassem o SPED. É o que pode ser verificar no quadro comparativo abaixo:

Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, nos arts. 1o a 11 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e nos arts. 1o a 16 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, resolve:”.
14 Instrução Normativa RFB no 1.052/2010: “O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF no 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, no art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos arts. 10 e 11 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art.
35 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009, e no Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, resolve:”.
15 Instrução Normativa RFB no 1.252/2012: “O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991, no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos arts. 10 e 11 da Medida Provisória no 2.200-
2, de 24 de agosto de 2001, no art. 35 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009, nos arts. 7o a 9o da Lei no 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, e no Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, resolve:”.
16 Art. 6 da Instrução Normativa RFB no 1.052/2010 e art. 9 da Instrução Normativa FB no 1.252/2012.
17 Essa multa é hoje também aplicada à Escrituração Contábil Digital (ECD), por exemplo, e para a Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) de empresas que não sejam tributadas pelo regime do lucro real.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
22
Art. 12 da Lei no 8.218/1991 – com alterações do
art. 72 da MP no 2.158/2001:
Art. 12 da Lei no 8.218/1991 – com alterações do
art. 13.670/2018:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo
precedente acarretará a imposição das seguintes
penalidades:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo
precedente acarretará a imposição das seguintes
penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita
bruta da pessoa jurídica no período, aos que não
atenderem
à
forma
em
que
devem
ser
apresentados os registros e respectivos arquivos;
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do
valor da receita bruta da pessoa jurídica no período
a que se refere a escrituração aos que não
atenderem aos requisitos para a apresentação dos
registros e respectivos arquivos
II - multa de cinco por cento sobre o valor da
operação correspondente, aos que omitirem ou
prestarem
incorretamente
as
informações
solicitadas, limitada a um por cento da receita
bruta da pessoa jurídica no período;
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre
o valor da operação correspondente, limitada a 1%
(um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração,
aos que omitirem ou prestarem incorretamente as
informações referentes aos registros e respectivos
arquivos; e
III - multa equivalente a dois centésimos por cento
por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta
da pessoa jurídica no período, até o máximo de um
por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas.
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por
cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita
bruta da pessoa jurídica no período a que se refere
a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta,
aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos registros e respectivos arquivos.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas,
o período a que se refere este artigo compreende o
ano-calendário em que as operações foram
realizadas.
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que
utilizarem o Sistema Público de Escrituração Digital,
as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após
o prazo, mas antes de qualquer procedimento de
ofício; e
II - à 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação
for cumprida no prazo fixado em intimação.

Tal alteração não é suficiente para alterar o âmbito de aplicação das multas e
sustentar a sua imposição aos casos de descumprimento da EFD-Contribuições.
Resta claro, portanto, que a obrigação vinculada às multas do art. 12 é a
obrigação de manter os arquivos à disposição da Receita Federal durante o prazo
decadencial e apresentá-los à Autoridade Fiscal quando exigidos e não para os
casos em que o contribuinte devidamente mantém os seus arquivos, mas, por um
lapso, apresenta a EFD-Contribuições extemporaneamente ou com erros e
omissões.
Contudo, em que pese a mínima alteração na Lei no 8.218/1991 em 2018, a
Receita Federal tem sustentado a aplicação desta Lei à EFD-Contribuições de
forma contraditória há anos, agravando a insegurança jurídica dos contribuintes.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
23
Observe-se que houve também lavratura de auto de infração referente à aplicação
de penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória ligada à entrega da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao mesmo ano calendário de 2015, cuja autuação
também foi fundamentada na Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, deverão apresentar Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma
centralizada pela matriz.
Nesse aspecto, conforme se observa no Relatório Fiscal (efls.13/52):
(...)
Desta forma, o fato de o contribuinte auferir receita, declarar opção pelo lucro
presumido, mas apresentar ECF com os registros zerados referentes a apuração e
valor dos tributos devidos, atrai a incidência da multa prevista no §2o do art. 6o da
Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013:
Art. 6o[...]
§2o Os contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica por
qualquer sistemática que não o Lucro Real que deixarem de apresentar a ECF nos
prazos fixados no art.3o, ou a apresentar com incorreções ou omissões, ficam
sujeitos à aplicação das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no1821, de 30 de
julho de 2018) (GRIFO NOSSO)
A Lei 8.218 de 1991, por sua vez, dispõe em seu artigo 12:
Art. 12 – A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
[...]
II – multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Assim, o valor da multa por apresentação da ECF com incorreções/omissões é
calculado conforme tabela a seguir, apurada a receita bruta a partir da totalização
das notas fiscais eletrônicas emitidas em 2015, excluídas as notas canceladas, os
descontos incondicionais e as devoluções de venda; de acordo com o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
Portanto, o valor da multa pela apresentação da ECF/2015 com
incorreções/omissões é de R$ 748.900,31.
De toda forma, para além do erro de fundamentação legal manifestamente ligado à
ECD-Contribuições, reforce-se que ambas as penalidades (ECD-Contribuições e ECF) não escapam
e são fulminadas pela aplicação da consunção, adiante explorada.
Adicionalmente, reforce-se que a Recorrente alega que apresentou as competentes
declarações, acompanhadas dos respectivos recolhimentos dos tributos. Tanto o é verdade que o
próprio termo de fiscalização comprova e corrobora tal informação.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
24
E acresce: Assim sendo, os recorrentes, desde já requerem a apuração e auditoria
dos valores declarados e pagos, quem devem ser considerados com o objeto duplo.
Primeiramente para abater na base de cálculo utilizada para arbitramento nos presentes autos,
uma vez que o tributo foi devidamente recolhido.
Nesse ponto, por decorrência lógica da consunção e conforme explico a seguir,
entendo assistir razão à Recorrente.
Embora no presente caso esteja em discussão apenas a multa por descumprimento
de obrigações acessórias, no Processo n. 10325.722084/2019-45, de minha relatoria, foi discutido
o mérito da demanda, ocasião em que se entendeu, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a multa
agravada, com base na Súmula Carf. 96, e reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% em
razão da retroatividade benigna da Lei n. 14.689/2023:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2016 NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do direito
de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de
fiscalização têm a natureza de um procedimento investigativo, e o exercício do
contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa
fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou responsáveis. Constatado
que o contribuinte teve a ciência de todos os termos, documentos e
demonstrativos que compõe o processo, e neles estão claramente descritos os
fatos que motivaram o lançamento, as infrações que lhes foram imputadas, bem
como as disposições legais infringidas, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS.
ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF no 96. A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. MULTA QUALIFICADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o
percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%. LIVROS FISCAIS. NÃO
APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO DE LUCRO. A não apresentação dos livros e da
documentação contábil e fiscal, apesar de reiteradas e sucessivas intimações,
impossibilita ao fisco a apuração do lucro real, restando como única alternativa o
arbitramento da base tributável. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO
CTN. A comprovação da ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou
conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação de
responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN. RESPONSABILIDADE
DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. Atribui-se responsabilidade pelo crédito
tributário a terceiros quando se comprova a ação com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
Por óbvio, mesmo que possa ser eventualmente superada a discussão sobre o erro
de fundamentação legal aplicável às multas por descumprimento de obrigação acessória, entendo
que, de qualquer forma, a multa qualificada absorve as multas por descumprimento de
obrigação acessória, conforme raciocínio extremamente didático exposto pelo Conselheiro Lucas
Issa Halah:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
25
Divirjo do posicionamento da DRJ, muito embora entenda que ambas as
penalidades possuem hipóteses legais abstratamente distintas e bases de cálculo
tecnicamente diversas.
O posicionamento deste Relator parte do reconhecimento expresso contido no
Termo de Verificação Fiscal e também no Acórdão proferido pela DRJ nos autos
do Processo no 15540.720358/2017-79 de que a qualificação da multa de ofício
discutida naqueles autos teve como um de seus fundamentos a adoção da prática
dolosa de, deliberadamente, deixar de transmitir declarações e transmitir sua
escrituração digital com omissão e informações incompletas ou inexatas, para
viabilizar e mascarar a omissão de receitas.
Vejamos o fundamento para a qualificação da multa, no seguinte excerto do TVF:
“Portanto, a qualificação da multa a que se refere o §1o somente se justifica
quando presente o “evidente intuito de fraude”, o qual pode se manifestar sob
três aspectos específicos e não mutuamente excludentes, a saber: sonegação,
fraude e conluio, definidos, respectivamente, nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, a seguir transcritos: (...)
Ao longo deste Termo de Verificação foi demonstrado que a empresa fiscalizada,
em conjunto com as demais pessoas físicas e jurídicas envolvidas, além de omitir
receitas, com a consequente supressão de tributos, agiu dolosamente omitindo
informações, prestando declaração falsa às autoridades fazendárias, omitindo
livros fiscais e contábeis, e agindo ostensivamente no intuito de retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal e suprimir o quantum de tributos devidos,
conforme os fatos anteriormente relatados.
Observou-se, ainda, conduta, dolosa, de utilizar de interpostas pessoas e a
transferência de patrimônio empresarial e particular dos reais proprietários,
alocados em empresas cuja única e exclusiva finalidade era promover uma
blindagem patrimonial, mediante um conluio entre todos os envolvidos, no intuito
de evitar a cobrança de créditos tributários.”
E no excerto a seguir, o fundamento adotado para a imposição da multa prevista
no art. 57, III, “a” da MP 2.158-35/2001
Denota-se da tabela acima, que a entrega da ECD ocorreu, portanto, dentro do
prazo de entrega. Entretanto, nesta escrituração, além de diversas
inconsistências, houve a omissão das vendas efetuadas no período e, informado,
sem apresentação da Demonstração de Resultados, na conta “2.4.2.03.002 –
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO” o valor de R$ 5.003.234,61.
Em razão destas inconsistências o contribuinte foi intimado a apresentar nova
ECD a qual, uma vez entregue, apresentava receita com vendas no valor de R$
27.743.179,91 e, apesar destas receitas, omitidas na ECD inicial, prejuízos de R$
340.024,02, R$ 362.393,91, R$ 1.676.405,02 e R$ 4.158.477,24 nos trimestres de
JAN/MAR, ABR/JUN, JUL/SET e OUT/DEZ 2012.
Tal fato, conforme disposto no artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001, com a redação dada pela Lei no 12.783/2013, poderá caracterizar o
cumprimento de obrigações acessórias com informações inexatas e sujeitando o
contribuinte as multa de 3% (três por cento) do valor das transações comerciais
omitidas, inexatas ou incompletas.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
26
Assim, a autoridade autuante vislumbrou, como elemento revelador do dolo
específico e meio pelo qual a sonegação e a fraude teriam ocorrido, justamente a
prática que no processo ora em epígrafe foi fundamento para a aplicação da
multa do artigo 57, III, “a” da MP 2.158-35/2001. Vale a pena transcrever o
dispositivo:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013) a) 3% (três
por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Ocorreu, portanto, punição da conduta-meio e da conduta-fim, devendo esta
absorver aquela (consunção), sob pena de dupla punição pela mesma prática
infracional.
(...)
A unificação punitiva na multa de ofício foi reconhecida pelo Parecer PGFN no
433/2009.
Em tal parecer, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional afirma que a multa de
ofício é única e visa a apenar de forma conjunta tanto o não pagamento do
tributo, quando a não apresentação da declaração, pois somente haverá o
lançamento de ofício se não houver sido constituído o crédito tributário por meio
das correspondentes declarações constitutivas do crédito tributário. Transcrevamos:
“32 No entanto, não é essa a sistemática legal. A multa prevista no art. 44, inciso I,
é única, no importe de 75%, e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não
pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado
para punir uma ou outra infração.
33 Com efeito, observa-se que somente haverá o lançamento de oficio, na forma
do art. 44, inciso I, se ainda não houver sido constituído o crédito tributário, em
outras palavras, se o tributo ainda não foi objeto de confissão de dívida por não
ter sido apresentada a declaração, ou porque a declaração apresentada foi
incompleta ou omissa. Sendo assim, as duas infrações, nesse caso, são verificadas
simultaneamente e, portanto, haverá a incidência de apenas uma multa (de
oficio), no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor do art. 44, I, da Lei
9.430, de 1997.
34. Registre-se que tal multa, dirigida a punição de ambas as condutas, não deve
ser cumulada com outra penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação
acessória decorrente da não entrega, ou da entrega inexata, da mesma
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
27
declaração (a exemplo da multa do art. 32-A, II já referido), sob pena de
inaceitável bis in idem.”
Não passa despercebido que o Parecer em questão trata especificamente das
declaração com efeito constitutivo do crédito tributário, mas entendo que a
redação legal não traz essa restrição, de maneira que a ausência de natureza
constitutiva da Escrituração Contábil Digital-ECD do ano-calendário de 2012, ao
art. 44, I da Lei no 9.430/96 não desautoriza a adoção do posicionamento
encampado pela PGFN.
Todas as condutas punidas decorrem, ao fim e ao cabo, de uma mesma infração
maior, que culminou com a imputação da multa de ofício, de maneira que admitir
a aplicação simultânea da multa de ofício e das demais penalidades veiculadas por
meio do Auto de Infração em questão, resultaria em bis in idem tomando-se
como referência a conduta causadora de toda a fiscalização, a omissão de
receitas.
A mesma conduta imputada ao contribuinte foi causa também do
desatendimento das obrigações acessórias e tanto como das principais, sendo que
aquelas se prestam justamente à adequada fiscalização e constituição do crédito
tributário principal exigido em auto de infração próprio, já com a multa de ofício,
sendo este o bem jurídico preponderante tutelado. Pelo exposto, julgo
improcedente o lançamento tributário em questão.”
No caso ora sob julgamento cumula-se a mesma multa de ofício prevista pelo art.
44, I da Lei no 9.430/96, sem a qualificação, com a multa por transmissão de
obrigação acessória com inexatidão, embora com previsão não no art. 57, III, “a”
da MP 2.158-35/2001, mas sim no art. 8o-A, II, do Decreto-Lei no 1.598/77.
Tais diferenças não permitem tratamento distinto do que já firmei naquela outra
ocasião, seja porque (i) a qualificação da penalidade, naquela ocasião, foi
elemento adicional, mas não sine qua non de convicção, seja porque (ii) a multa
regulamentar lá e cá incidem sobre a transmissão de obrigações acessórias com
inexatidões, incorreções ou omissões, seja também porque (iii) a previsão que
relaciona a multa de ofício à transmissão de declaração inexata não se encontra
no § 1o, que trata da qualificação, mas no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96,
vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
Por vim, vale mencionar, penso que o termo inexatidão a que diz respeito o inciso
I do art. 44 da Lei no 9.430/96 foi utilizado em sentido lado, abrangendo
quaisquer formas de inexatidão, como as inexatidões da escrita por omissão e
aquelas por incorreção.
Dessa maneira, não é pertinente o lançamento da multa regulamentar em
comento concomitantemente à Multa de Ofício prevista no art. 44, I da Lei no
9.430/96, razão pela qual a autuação merece ser cancelada a este respeito.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
28
Por coadunar com esse raciocínio, entendo que, no caso em que lavrada multa de
ofício qualificada, devem ser afastadas eventuais multas por descumprimento de obrigação
acessória referentes à EFD-Contribuições e à ECF, razão pela qual entendo deve ser dado
provimento ao recurso.
Quanto às demais questões suscitadas: (i) suspensão da contribuição para
PIS/PASEP; (II) arbitramento; (iii) vedação ao confisco e proporcionalidade; (iv) responsabilidade
tributária, peço vênia para adotar como razões de decidir as proferidas no já citado Processo
Administrativo n. 10325.722084/2019-45 em que os mesmos fatos foram analisados:
A Recorrente alega ainda a suspensão da cobrança de PIS e de COFINS, com base
na IN 1.157/2011, bem como na Solução de Consulta COSIT n. 178/2018:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. SUSPENSÃO. MILHO IN NATURA.
PREPARAÇÕES ALIMENTARES PARA ANIMAIS.
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de regência, fazem jus à
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep prevista na Instrução Normativa SRF
no 660, de 2006, as receitas auferidas por cerealista em decorrência da venda de
milho in natura classificado no código 1005.90.10 da NCM para ser utilizado por
pessoa jurídica tributada pelo lucro real na fabricação de ração classificada no
código 2309.10.00 da NCM, destinada à alimentação de cães e gatos;
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de regência, fazem jus à
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep prevista na Instrução Normativa RFB
no 1.157, de 2011, as receitas decorrentes da venda de milho in natura
classificado no código 1005.90.10 da NCM, por atacado e no mercado interno,
para ser utilizado pela pessoa jurídica adquirente como insumo na produção de
preparações classificadas no código 2309.90 da NCM destinadas à alimentação de
animais vivos classificados nas posições 0103 e 0105 da NCM (suínos e aves);
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de regência, fazem jus à
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep prevista na Instrução Normativa RFB
no 1.157, de 2011, as receitas decorrentes da venda de milho in natura
classificado no código 1005.90.10 da NCM, por atacado e no mercado interno,
para ser utilizado pela pessoa física adquirente na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 0103 e 0105 da NCM (suínos e aves);
Não fazem jus à suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep as receitas auferidas
por cerealista em decorrência da venda de milho in natura classificado no código
1005.90.10 da NCM para ser utilizado na alimentação de bovinos vivos (posição
0102 da NCM);
Não fazem jus à suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep as receitas
decorrentes da venda de milho in natura classificado no código 1005.90.10 da
NCM, por atacado e no mercado interno, para ser utilizado pela pessoa jurídica
adquirente como insumo na produção de preparações classificadas no código
2309.90 da NCM destinadas à alimentação de cães e gatos (código 0106.00.00),
bovinos vivos (posição 0102), peixes vivos (posição 0301), ovinos vivos (posição
0104) ou caprinos vivos (posição 0104);
Não fazem jus à suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep as receitas auferidas
por cerealista em decorrência da venda de milho in natura classificado no código
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
29
1005.90.10 da NCM para ser utilizado pela pessoa jurídica adquirente na
alimentação de animais vivos classificados nas posições 0103 e 0105 da NCM
(suínos e aves).
Dispositivos Legais: CTN, art. 111, I; IN RFB no 1.157, de 2011, 2o ao 4o; IN RFB no
660, de 2006, arts. 1o ao 6o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA: COFINS. SUSPENSÃO. MILHO IN NATURA. PREPARAÇÕES ALIMENTARES
PARA ANIMAIS.
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de regência, fazem jus à
suspensão da Cofins prevista na Instrução Normativa SRF no 660, de 2006, as
receitas auferidas por cerealista em decorrência da venda de milho in natura
classificado no código 1005.90.10 da NCM para ser utilizado por pessoa jurídica
tributada pelo lucro real na fabricação de ração classificada no código 2309.10.00
da NCM, destinada à alimentação de cães e gatos.
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de regência, fazem jus à
suspensão da Cofins prevista na Instrução Normativa RFB no 1.157, de 2011, as
receitas decorrentes da venda de milho in natura classificado no código
1005.90.10 da NCM, por atacado e no mercado interno, para ser utilizado pela
pessoa jurídica adquirente como insumo na produção de preparações
classificadas no código 2309.90 da NCM destinadas à alimentação de animais
vivos classificados nas posições 0103 e 0105 da NCM (suínos e aves);
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de regência, fazem jus à
suspensão da Cofins prevista na Instrução Normativa RFB no 1.157, de 2011, as
receitas decorrentes da venda de milho in natura classificado no código
1005.90.10 da NCM, por atacado e no mercado interno, para ser utilizado pela
pessoa física adquirente na alimentação de animais vivos classificados nas
posições 0103 e 0105 da NCM (suínos e aves).
Não fazem jus à suspensão da Cofins as receitas auferidas por cerealista em
decorrência da venda de milho in natura classificado no código 1005.90.10 da
NCM para ser utilizado na alimentação de bovinos vivos (posição 0102 da NCM).
Não fazem jus à suspensão da Cofins as receitas decorrentes da venda de milho in
natura classificado no código 1005.90.10 da NCM, por atacado e no mercado
interno, para ser utilizado pela pessoa jurídica adquirente como insumo na
produção de preparações classificadas no código 2309.90 da NCM destinadas à
alimentação de cães e gatos (código 0106.00.00), bovinos vivos (posição 0102),
peixes vivos (posição 0301), ovinos vivos (posição 0104) ou caprinos vivos
(posição 0104);
Não fazem jus à suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins as
receitas auferidas por cerealista em decorrência da venda de milho in natura
classificado no código 1005.90.10 da NCM para ser utilizado pela pessoa jurídica
adquirente na alimentação de animais vivos classificados nas posições 0103 e
0105 da NCM (suínos e aves).
Dispositivos Legais: CTN, art. 111, I; IN RFB no 1.157, de 2011, 2o ao 4o; IN RFB no
660, de 2006, arts. 1o ao 6o.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
30
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EMENTA: CONSULTA.
INEFICÁCIA PARCIAL.
É ineficaz a parte da consulta que não preenche os requisitos de admissibilidade.
Dispositivos Legais: Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, art. 18, I.
Nesse ponto, em que pese haver uma “fumaça de bom direito”, não há como se
afastar a conclusão da DRJ de que não há nos autos comprovação efetiva de que
as vendas realizadas pela Recorrente se enquadram na hipótese de suspensão:
(...)
Assim, diante da ausência de provas, irrefutável a conclusão da DRJ.
Quanto ao arbitramento, os recorrentes fazem alegações genéricas, não
questionando especificamente o trabalho do auditor fiscal no presente caso,
tampouco o acórdão de DRJ.
Assim, remeto às conclusões da DRJ, adotando-as como razão de decidir:

Assim, afasto a referida alegação.
O mesmo raciocínio se aplica à multa de ofício qualificada de 150%, que
somente é aplicável quando ficar comprovado pela fiscalização e evidenciada a
má-fé e o intuito de fraude definido nos artigos 71 a 73 da Lei 4502/64.
Em minha leitura, o laborioso trabalho da fiscalização demonstrou cabalmente o
esforço adicional que o sujeito passivo (e responsáveis) deteve ao praticar os atos
infracionais referentes à omissão de receitas praticadas (e que foram
detalhadamente demonstradas pela fiscalização, nos termos da Lei 9430/1996),
comprovando, além disso, e de maneira inequívoca, o dolo necessário para a
qualificação da multa de ofício de 75% para 150%.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
31
Não por acaso os argumentos apresentados pelos recorrentes apenas
tangenciaram a discussão das práticas apontadas pela fiscalização.
Ainda, os recorrentes fazem também alegações relativas à suposta violação ao
princípio do não confisco e à proporcionalidade para fins de questionar o valor
das multas.
Contudo, o CARF não é competente para apreciar a constitucionalidade da
legislação, nos ditames da Súmula n. 2 deste órgão.
Não obstante, porém, os fundamentos acima expostos que autorizam a
qualificação da multa de ofício, entendo que é cabível a redução da multa ao
patamar de 100%, por aplicação retroativa da Lei n. 14.689/2023, com
fundamento no art. 106, II do CTN.
Quanto à responsabilidade tributária, antes de analisar a situação individualizada,
gostaria de estabelecer algumas premissas. o Código Tributário Nacional, em
atendimento ao disposto no art. 146 da Constituição Federal, estabelece que o
sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte, que mantém relação
pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o responsável, cuja obrigação
decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
(...)
No caso concreto, conforme extraído do TVF, a responsabilidade fulcrada no art.
124, I do CTN decorreu da configuração de grupo econômico de fato, atuando em
conjunto (desenvolvendo a mesma atividade econômica ou atividades
econômicas
complementares;
compartilhando
funcionários,
contadores,
mandatários, endereços, telefones, computadores, e-mails, veículos, nome
fantasia e recebendo pagamentos pelas vendas da fiscalizada) na consecução dos
objetivos econômicos do grupo, suposto benefício econômico que o responsável
teria na posição de sócio da contribuinte:
(...)
No caso concreto, a fiscalização demonstrou a configuração de grupo econômico
irregular com clara confusão patrimonial, além de interesse comum na
consecução do fato gerador, razão pela qual reputo correta a imputação de
responsabilidade.
Em relação ao Sr. Neltosn Carrijo Gome, imputou-se responsabilidade com fulcro
nos arts. 124, I e 135, III do CTN, pois era o sócio administrador de fato da
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, CNPJ 19.935.686/0001-30, na época dos fatos
geradores, tendo interesse econômico e jurídico comum nas situações que
constituem os fatos geradores das obrigações tributárias; além de
responsabilidade direta pelas infrações apuradas.
Segundo se extrai do TVF:
NELSON CARRIJO GOMES possui procuração pública no cartório do 1o Ofício de
Aloândia-GO outorgada pela AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA conferindo-lhe
poderes especiais para "promover e representar a outorgante perante as
agencias do Banco do Brasil, Caixa, ltaú, Bradesco e Santander, ... ". (Anexo 111)
Analisando as NFe, verifica-se que diversas devoluções de compra, que tem a
Agropecuária M. C. O. LTOA como participante (destinatária), foram informados
como telefone do participante o número (62)35873113. Este número, cujo código
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
32
000 é de Goiânia/GO, consta no CNPJ da PAUSA LOGÍSTÍCA E AGRONEGÓCIOS
LTOA, CNPJ 02.721.776/0001-26, empresa
da qual NELTON CARRIJO GOMES era sócio administrador na época dos fatos
geradores:
(...)
Em consulta livre na internet no site publicdomainregistry.com, verificou-se que
tanto o telefone quanto o e-mail informados nas NFE estão vinculados à PAUSA
LOGÍSTICA e a NELTON CARRIJO; pois no registro do domínio internacional
corsoyan.com, em nome de NELTON e da PAUSA, encontra-se informado tanto o
telefone quanto o e-mail utilizados pela Agropecuária
M. C. D. LTDA nas NFE supracitadas. Saliente-se que a PAUSA LOGÍSTICA E
AGRONEGÓCIOS LTOA, CANPJ 02.721.776/0001-26 cujo domicílio fiscal é na
cidade de Goiânia-GO, é outra empresa em que NELSON CARRIJO GOMES foi sócio
administrador durante boa parte do período fiscalizado (Ingresso em 17/06/2003
e retirada em 05/05/2016).
(...)
Nas respostas das diligenciadas foi possível identificar, conforme tabela a seguir,
empresas ligadas a NELTON CARRIJO GOMES como beneficiárias de pagamentos
das vendas efetuadas pela AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA. Por exemplo, a
AGROPECUÁRIA NECA LTDA, CNPJ 23.158.121/0001-61 tem como sócios NIVALDO
JOSÉ DA SILVA, suposto sócio fictício da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA e NELSON
CARRIJO GOMES, irmão de NELTON. Por outro lado, JOSÉ GOMES FÁTIMA
JUNIOR ME, CNPJ 09.098.802/0001-50 é empresa individual de outro irmão de
NELTON, tem como nome fantasia: AGROPECUÁRIA PROCOL, atualmente está
com seu
CNPJ inapto por motivo de localização desconhecida e possui conta bancária na
mesma agência de NELTON CARRIJO GOMES, Agência 1840 do Banco do Brasil.
Para ambas as empresas outorgaram procurações a NELTON CARRIJO GOMES no
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas em Aparecida
de Goiânia.
(...)
Cópias de e-mails fornecidas pelas diligenciadas, onde constam os nomes de
NELTON e WEMERSON, demonstram a participação de ambos na intermediação
das vendas da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA (Anexo V):
(...)
Outra diligenciada, SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CNPJ
08.811.226/0019-03, indica expressamente NELTON CARRIJO (62) 99865-4770 /
(62) 99119-8698, ntcarrijo@corsoyan.com.br, como intermediador das compras
efetuadas junto à AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA. Também a NUTRANE
NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, CNPJ 04.591.114/0001-04, incorporadora da IRCA
NUTRICAO E AVICULTURA LTDA, CNPJ 09.984.980/0001-89, informa
expressamente como responsável pela negociação das compras o Sr. NELTON
CARRIJO(Anexo V):
(...)
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
33
Por fim, em 25/05/2017, o Sr. NELTON CARRIJO GOMES e a Sra. THAISA VIEIRA DE
MOURA, contadora que assinou a ECF/2015 da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTOAS,
foram presos no âmbito da operação Paraíso Fiscal promovida pelo Grupo de
Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério
Público do Maranhão. Segundo notícia publicada no site do MP-MA.
(https://mpma.mp.br/index.php/lista-de-
noticias-gerais/13051-operacao-
paraiso-fiscal-membros- de-organizacao- criminosa-sao-presos-em-goiania -
acesso em 26/11/2019). E em 2016, ano anterior a sua prisão, NELTON CARRIJO
GOMES retira-se de 4 sociedades das quais era sócio administrador e, no mesmo
ano, constitui a V&R PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTOA, empresa
detentora de 99% das quotas da PAUSA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS.
Cumpre destacar, em relação à responsabilização do sócio real, que durante o
procedimento fiscal comprovou-se atos praticados pelo Sr. NELTON CARRIJO
GOMES na administração de fato da fiscalizada, desde sua constituição até sua
dissolução irregular, os quais demonstram infração à lei ou ao contrato do social
da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTOA; conforme anotado abaixo:
Administração da sociedade sendo exercida pelo sócio de fato e não pelo sócio de
direito que constava no Contrato Social (infração ao parágrafo quarto, da cláusula
quinta do Contrato Social - Quinta Alteração e Consolidação Contratual);
Utilização de interpostas pessoas incluídas formalmente no quadro de sócios e
administradores do Contrato Social, mas que de fato não têm poderes e nem
agem como sócios administradores (infração ao art. 167 da Lei no 10.406, de 1O
de janeiro de 2002 - Código Civil);
A AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA foi regularmente intimada e reintimada diversas
vezes a apresentar Livros Diário e Razão ou Livro Caixa ou Escrituração Contábil
Digital (SPED Contábil, conforme a então vigente Instrução Normativa RFB no
1.420, de 19 de dezembro de 2013) para os anos-calendário 2015 e 2016, mas
não entregou nem apresentou justificativa ao não atendimento (infração aos
arts. 1.011, 1.193 e 1.194 da Lei no 10.406, de 1O de janeiro de 2002 - Código
Civil);
Dissolução irregular da sociedade, sem deliberação dos sócios ou motivo legal que
a justificasse, deixando de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicar aos
órgãos competentes (infração à cláusula quarta do Contrato Social - Quinta
Alteração e Consolidação Contratual, arts. 51 e 1.036 da Lei no 10.406, de 1O de
janeiro de 2002 - Código Civil e súmula 435 do STJ);
Não localização da empresa no endereço declarado no Contrato Social e
registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme diligência realizada
em 19/06/2019 (infração à cláusula segunda do Contrato Social - Quinta Alteração
e Consolidação Contratual - e ao art. 127 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional).
Resta comprovado que os atos ilícitos foram praticados com infração à lei ou ao
contrato social, de forma intencional pelo real administrador da AGROPECUÁRIA
M. C. D. LTOA, Sr. NELTON CARRIJO GOMES, o qual obteve benefícios econômicos
decorrentes da atividade empresarial.
Diante do exposto, o sócio de fato NELTON CARRIJO GOMES, responsável pela
efetiva gerência da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTOA, tem responsabilidade
direta pelas infrações acima listadas, razão pela qual fica caracterizada a
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
34
responsabilidade prevista no artigo 135, 111 da Lei 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional.
Ainda em relação à responsabilização de NELTON CARRIJO GOMES, mas agora sob
o enfoque do art. 124, inciso 1, do CTN; verifica-se que os fatos expostos no
presente Relatório Fiscal também demonstram que os sócios formais da
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA atuavam como interpostas pessoas com o objetivo
de ocultar o sócio real, Sr. NELTON CARRIJO GOMES, pois ficou comprovada a
baixa capacidade financeira dos sócios, a outorga de procuração ao sócio efetivo,
subordinação ao socI0 de fato (inclusive com vínculo de emprego no caso de
WEMERSON MIGUEL DA SILVA), padrão nas DIRPFs apresentadas (omissão de
informações, sem bens declarados e transmitidas a partir de um mesmo
computador, em Goiânia), inscrições no CPF realizadas tardiamente e suspensas
por falta ou não identificação do número do título de eleitor, inexistência de
movimentação financeira, não localização nos endereços declarados e
participação em ouras empresas ligadas ao sócio de fato ou a seus familiares,
maioria das quais inaptas no CNPJ. Ficando constatado que a administração de
fato da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA era exercida, a partir de Goiânia, pelo Sr.
NELTON CARRIJO GOMES, o qual intermediava os negócios da empresa,
diretamente ou através de prepostos, participando efetivamente na realização
do objetivo social da empresa, inclusive utilizando-se de outras empresas do
grupo na realização dos fatos geradores. Restou demonstrado o proveito
econômico do sócio de fato, ao receber os pagamentos pelas vendas da
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTOA, seja através de procuração que lhe permitia
movimentar a conta bancária da empresa (na mesma agência em que também
tinha conta bancária) ou através do pagamento a empresas ligadas a seus
familiares, das quais também detinha procuração.
Considerando sua conduta na administração efetiva sobre os negócios da
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA e seu poder de comando sobre demais empresas
do grupo econômico de fato, NELTON CARRIJO GOMES logrou proveito próprio
nas situações que constituem fatos geradores das obrigações tributárias e, além
disso, agiu ativamente na realização dos fatos geradores, ficando evidente o seu
interesse econômico e jurídico comum.
Ante o exposto, também resta caracterizada a sujeição passiva solidária, por
interesse jurídico e econômico comum, nos termos do art. 124, inciso 1, da Lei
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo em vista os fatos e elementos
acima mencionados.
No caso concreto, o conjunto probatório produzido pela fiscalização indica que o
sr. Nelton efetivamente participava da condução dos negócios da autuada, na
condição de procurador, indicando haver interesse comum na realização do fato
gerador, o que seria suficiente para manutenção da responsabilidade com fulcro
no art. 124, I do CTN.
Não bastasse, verifica-se que o recorrente atuou na condição de sócio efetivo,
com a interposição de pessoas, além da formação de grupo econômico irregular,
atestando a ilicitude de que trata o art. 135, III do CTN. Portanto, seja por
aplicação ao art. 124, I, do CTN, seja pela aplicação do art. 135, III, do CTN, deve
ser mantida a responsabilidade tributária.

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.008 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722092/2019-91
35
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento,
reconhecendo a aplicação do princípio da consunção para afastar as multas decorrentes de
descumprimento de obrigações acessórias (ECD-Contribuições e ECF).

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 635
DF CARF MF
Original